Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-11199
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/11199
Acusados: Décio José Schnack
João Zani
Paulo Vicente Sperb
Sergio Roberto Jaeschke Jaeger
Ementa: Dever dos administradores, em especial do DRI, de informar ao mercado fatos que, por sua relevância,
possam influir na decisão dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. Não
divulgação tempestiva de Fatos Relevantes. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, e § 1o, I, da Lei no
6.385/76, decidiu:
1. Aplicar ao acusado Paulo Vicente Sperb, Diretor de Relações com Investidores da Minupar Participações S/A
(MINUPAR):
1.1. multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 pelo descumprimento do art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76,
combinado com o parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02 ao deixar de divulgar Fato
Relevante relativo ao Acordo de parceria celebrado com a Sadia, a despeito da forte oscilação na cotação e
aumento do volume negociado com as ações preferenciais da MINUPAR no período de 21 a 26/11/03; e
1.2. multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento do art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76,
combinado com o artigo 3o da Instrução CVM no 358/02 ao deixar de divulgar Fato Relevante referente ao
deferimento, pela Receita Federal, de habilitação de crédito de IPI detido pela Companhia imediatamente após
ter tomado conhecimento da informação relevante em abril de 2006.
2. Para os acusados Sergio Roberto Jaeschke Jaeger, Décio José Schnack e João Zani, membros do Conselho
de Administração da MINUPAR, aplicar multa pecuniária individual no valor de R$ 30.000,00 pelo
descumprimento do art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o § 2o do artigo 3o da Instrução CVM no
358/02 ao deixarem de divulgar Fato Relevante referente ao deferimento, pela Receita Federal, de habilitação
de crédito de IPI detido pela Companhia imediatamente após terem tomado conhecimento da informação
relevante no curso do segundo semestre de 2006.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados, que não constituíram representantes.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto, Otavio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
1/9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/11199
Indiciado: Paulo Vicente Sperb
Sergio Roberto Jaeschke Jaeger
Décio José Schnack
João Zani
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
Este Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2008/11199 trata de acusação formulada pela
Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") face a administradores da Minupar Participações S.A.
("MINUPAR" ou "COMPANHIA") envolvendo a necessidade e tempestividade de divulgação de Fatos Relevantes,
pela MINUPAR, relativo (1) ao acordo de parceria celebrado com a Sadia no curso do ano de 2003; e, (2) deferimento,
pela Receita Federal, de habilitação de crédito de IPI para reconhecimento fiscal e registro contábil no exercício de
2006.
O Termo de Acusação, datado de 27/03/09, encontra-se acostado às fls.266/285, sendo acusado pelos fatos (1) e (2)
Paulo Vicente Sperb, Diretor de Relações com Investidores; e somente pelo fato (2), Sergio Roberto Jaeschke Jaeger,
Presidente do Conselho de Administração e membro da Diretoria; Décio José Schnack, membro do Conselho de
Administração; e, João Zani, membro do Conselho de Administração.
A imputação aponta com referência à acusação (1) o descumprimento ao art. 157, §4o 1, da Lei no 6.404/76,
combinado com o artigo 6o, parágrafo único2, da Instrução CVM no 358/02, e com referência à acusação (2) o
descumprimento ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o3 (para o primeiro acusado) e art. 3o, §
2o, da mesma Instrução, para os demais acusados, infrações consideradas grave nos termos do art. 184 da mesma
Instrução, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76
O diretor-relator foi designado mediante sorteio na Reunião de Colegiado de 30/06/09.
Com relação ao acordo de parceria celebrado com a Sadia, a SEP encaminhou à COMPANHIA o Ofício
CVM/SEP/GEA-4/no668/06, de 27/09/06, acostado às fls.13/14, fazendo menção ao Ofício/CVM/GMA-1/no09/04, de
20/02/04, que se referia à oscilação na cotação das ações preferenciais de emissão da MINUPAR, observada no
período entre 21 e 26/11/03, antes da divulgação do Fato Relevante de 05/12/03 (fls.19) pelo qual a COMPANHIA
comunicou ao mercado que sua controlada, Companhia Minuano de Alimentos ("MINUANO"), tinha firmado em
03/12/03 contrato de parceria com a Sadia S.A. ("SADIA").
Em 20/02/04 a MINUPAR, em resposta ao Ofício enviado pela GMA-1, enviou correspondência, acostada às fls.18,
informando que as reuniões visando a parceria tiveram início no final do mês de outubro de 2003 com a participação
dos diretores das duas companhias, sem contratação de instituições externas. Em 09/10/06 a COMPANHIA, em
resposta à SEP, acostada às fls. 20, informou que o acordo foi divulgado logo após a sua assinatura uma vez que não
havia certeza de que o mesmo iria ser efetivado.
A SEP encaminhou novo pedido de informações à COMPANHIA (Ofício CVM/SEP/GEA-4/No707/06, fls.21) solicitando
cópia das atas de Reuniões de Conselho de Administração, Diretoria e Assembléias Gerais, bem como de qualquer
órgão deliberativo ou consultivo, que tivessem tratado do acordo de parceria, tendo a COMPANHIA, em 27/12/06,
encaminhado as atas de RCA realizadas em 14/11 e 12/12/03 (fls.24 e 25/26).
Em outro episódio, a BOVESPA, considerando a alta expressiva das ações de emissão da COMPANHIA no pregão
de 22/02/07 (PN alta de 48,67% e ON alta de 79%) solicitou ao DRI da mesma que informasse se tinha conhecimento
de algum fato que pudesse justificar as últimas oscilações registradas com as ações preferenciais.
Em 27/02/07 a SEP enviou à COMPANHIA o Ofício CVM/SEP/GEA-2/no059/07 questionando-a a respeito de notícia
dada pela Agência Estado, em 22/02/07, de que a empresa estaria planejando realizar oferta de ações e converter
ações preferenciais em ordinária.
Na mesma data a MINUPAR informou em resposta à Bovespa que desconhecia os fatos que originaram esta
2/9

oscilação, encontrando-se em fase de conclusão das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/06 que deveriam ser publicadas no decorrer do mês de março de 2007 (fls.30). Posteriormente, em 06/03/07,
em resposta à correspondência da SEP (fls. 32), informou desconhecer as notícias sobre a realização de oferta de
ações e conversão de ações preferenciais em ordinárias da MINUPAR.
Em 24/05/07, a MINUPAR, em resposta (fls.35) a novo questionamento da Bovespa com referência à oscilação com
as ações preferenciais de sua emissão, informou ter divulgado em 17/05/07 suas demonstrações financeiras relativas
a dezembro de 2006 em que a controlada MINUANO apresentou significativo lucro líquido, influenciado pelas
explicações contidas nas notas explicativas números 6 e 14 (fls.72 e 76).
Na sequência, a SEP, em 05/11/07 enviou à COMPANHIA o Ofício CVM/SEP/GEA-4/no357/07 (fls.46/47) referindo-se
aos Ofícios da Bovespa e solicitando esclarecimentos a respeito de notas explicativas à DFP/06, referente ao
deferimento de habilitação de crédito de IPI, pela Receita Federal, para reconhecimento fiscal e registro contábil no
exercício de 2006, bem como a data em que o DRI teve conhecimento de tal decisão e os motivos pelos quais a
mesma não foi objeto de divulgação de Fato Relevante.
A COMPANHIA enviou resposta em 16/11/07 (fls.52/53) informando que a MINUANO recebeu documentação da
Receita Federal em abril de 2006 tendo questionado até meados do primeiro trimestre de 2007, valores, correções
dos valores, forma de apropriação, tributação de IR e CS, saldos a compensar, processo referente ao REFIS da
controlada para respectiva compensação, situação da compensação de tributos administrados pela Previdência Social
com o crédito prêmio IPI e demais assuntos pertinentes a uma ação de elevado valor. A resposta foi fornecida em
maio de 2007, o que levou a protelação da publicação do DFP/06.
Quanto ao Crédito Prêmio IPI da MINUANO, a COMPANHIA informou que o fato, originário de processo judicial
transitado em julgado em 05/08/03, já era de domínio público pois ao longo dos últimos exercícios fiscais vem
alertando ao mercado sobre o assunto.
Em 24/04/08, a SEP enviou à COMPANHIA o Ofício CVM/SEP/GEA-4/no081/08, às fls.93/94, solicitando o envio do
ofício enviado pela Receita Federal, documentos por meio dos quais a Companhia questionou os valores dos créditos
mencionados, resposta da Receita Federal aos questionamentos feitos pela Companhia, pareceres emitidos por seus
consultores jurídicos. Na mesma data foi enviado Ofício CVM/SEP/GEA-4/no082/08 à Rokembach & Cia. Auditores
solicitando informar se os referidos riscos e as incertezas foram, à época, comunicados pela administração da
Companhia, foram avaliados no reconhecimento contábil do valor relativo aos Créditos de IPI, à luz da Deliberação
CVM no 489/05, bem como o envio de cópia dos papéis de trabalho referentes à referida rubrica.
Após prorrogação do prazo de resposta (fls.107), a Rokembach, em 07/05/08, enviou correspondência (fls.109/110)
informando que não havia riscos e nem incertezas para o reconhecimento contábil do valor relativo aos créditos de
IPI, pois já havia sentença de última instância transitada em julgado, bem como o valor já era conhecido, sendo um
direito da sociedade, anexando papéis de trabalho. A auditoria independente informou, ainda, que a COMPANHIA
permaneceu buscando junto aos seus consultores tributários, alternativas para não tributação em 2006 do referido
crédito fiscal, em função de não achar justo haver tributação sobre o incentivo recebido.
Em 12/06/08 foi protocolada resposta da COMPANHIA (fls.116/117), informando que o pedido de habilitação de
crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado de 24/02/06 (R$194.018.366,31), sendo questionada
a incidência do IRPJ e da CSSL por ocasião do reconhecimento do referido crédito. Ademais, por não ter encontrado
alternativa divulgou as demonstrações contábeis mantendo a tributação incidente sobre o crédito fiscal, ainda que
continue buscando a recuperação dos valores recolhidos à Fazenda Nacional.
A SEP, em 04/08/08, encaminhou correspondências 5 (fls. 166/198) aos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da COMPANHIA solicitando esclarecimentos (1) quanto ao acordo celebrado com a Sadia, divulgado ao
mercado em 05/12/03, bem como (2) com relação à habilitação, pela Receita, de crédito detido pela Companhia para
reconhecimento fiscal e registro contábil no exercício de 2006.
Após prorrogação de prazo, os administradores enviaram respostas a seguir resumidas:
que havia um Acordo de Parceria com a Avipal em vigor e o Acordo com a Sadia foi comunicado ao mercado
imediatamente após a sua assinatura por Fato Relevante divulgado em 05/12/03, não sendo objeto de anterior
divulgação porque não havia ainda a certeza de que o mesmo iria ser efetivado;
que a COMPANHIA já vinha informando do andamento do processo judicial relativo ao crédito-prêmio de IPI –
exportação ao mercado em Nota Explicativa, inclusive o êxito obtido na esfera judicial com trânsito em julgado
e com decisão administrativa autorizativa de compensação; e,
3/9

que havia o entendimento de que a COMPANHIA já adotara as medidas de divulgação cabíveis por ocasião da
divulgação de suas demonstrações contábeis há vários anos.
Francisco Asclépio Barroso Aguiar, em sua resposta, informou que não tinha muita participação na administração da
MINUPAR uma vez que mora em Salvador/BA, não se lembrando de ter participado de nenhuma reunião do CA em
2007. Considerando o teor dessa resposta, a SEP enviou-lhe nova correspondência, Ofício CVM/SEP/GEA-
4/no274/08, em 25/11/08 (fls.248). Em resposta, datada de 12/12/08, Francisco Asclépio Barroso Aguiar informou não
ter tomado conhecimento da decisão da Receita Federal por nenhuma forma especial (antecipada ou privilegiada) e
que desde o exercício de 2000, nas Notas Explicativas integrantes de suas Demonstrações Financeiras, a sociedade
informava sistematicamente o andamento do processo judicial de reconhecimento do direito ao crédito-prêmio de IPI
exportação, entendendo não ser caso de publicação de Fato Relevante.
No que se refere ao acordo de parceria celebrado com a Sadia, a SEP aponta que, nos termos do disposto no caput
do art. 3o da Instrução CVM no 358/02, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, ou, ainda, segundo o art. 6o, a divulgação
deve se dar imediatamente após a ocorrência do ato ou fato relevante ou quando a ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados.
No caso, o DRI tinha conhecimento de informação relevante desde o final de outubro de 2003 e, a despeito da forte
oscilação na cotação e aumento do volume negociado com as ações preferenciais da MINUPAR no período de 21 a
26/11/03, somente divulgou Fato Relevante em 05/12/03. Ademais, a SEP aponta que a divulgação somente se deu
dois dias após a assinatura do contrato.
Quanto à atuação dos demais membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a SEP aponta que os membros
do conselho de administração tinham conhecimento das negociações em andamento com a SADIA, pelo menos,
desde 14/11/03, nos termos da ata de RCA da COMPANHIA (fls. 24). Entretanto, a SEP entendeu não ter sido
caracterizado o descumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02 pelos mesmos,
não sendo possível afirmar que os mesmos tiveram conhecimento da oscilação brusca na cotação e volume
negociado com as ações preferenciais da Companhia, no período de 21 a 26/11/03.
Com relação à divulgação de informação relacionada ao deferimento, pela Receita Federal, de habilitação de crédito
de IPI detido pela COMPANHIA para reconhecimento fiscal e registro contábil no exercício de 2006, a SEP informa
que consta das Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da Companhia referente aos exercícios de 2003
em diante, informações referentes à obtenção de decisão favorável do Plenário do STF, em 22/04/03, transitado em
julgado em 05/08/03, sobre a ação cível relativa ao direito aos créditos prêmio de IPI – exportação.
Entretanto, a SEP ressalta que o deferimento, pela Receita Federal, de habilitação de crédito de IPI detido pela
Companhia para reconhecimento fiscal e registro contábil no exercício de 2006 ocorreu em 24/02/06, conforme consta
do Parecer DRF/SCS/RS/SACAT/no17/2006 e Despacho Decisório DRF/SCS/RS/no03/2006, sendo divulgado ao
mercado somente em 17/05/07.
A SEP ressalta que somente após a decisão da Receita o valor foi contabilizado e que o montante de R$
194.018.366,31 configura Fato Relevante, não havendo qualquer interesse legítimo da Companhia que pudesse vir a
ser colocado em risco diante da revelação de uma informação dessa natureza.
No que se refere à atuação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria referentes ao registro contábil
de crédito fiscal habilitado pela Receita, a SEP aponta que nos termos do disposto no do art. 3o, § 2o6, da Instrução
CVM no 358/02, os diretores e membros do conselho de administração que tenham conhecimento de fato relevante e
constatem a omissão do DRI somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o fato
relevante à CVM.
Conclui a SEP que os membros do Conselho de Administração da Companhia tinham conhecimento da informação
relevante, desde o segundo semestre de 2006, conforme informado em suas correspondências, exceto Francisco
Asclépio, e, sendo a informação relevante divulgada ao mercado somente em 17/05/07 sem haver qualquer interesse
legítimo da Companhia colocado em risco diante de uma revelação de tal natureza, descumpriram o disposto no art.
157, § 4o, da lei societária, combinado com o art. 3o, § 2o, da Instrução CVM no 358/02.
A SEP no item 57 do Termo de Acusação imputa as responsabilidades abaixo sumariadas:
a. Paulo Vicente Sperb, Diretor de Relações com Investidores da MINUPAR:
4/9

i. pelo descumprimento ao art. 157, §4o da Lei no 6.404/76, combinado com o parágrafo único do artigo 6o da
Instrução CVM no 358/02, infração considerada grave nos termos do artigo 18 da mesma Instrução, para os fins
previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, ao deixar de divulgar Fato Relevante relativo ao Acordo de
parceria celebrado com a Sadia, a despeito da forte oscilação na cotação e aumento do volume negociado com
as ações preferenciais da MINUPAR no período de 21 a 26/11/03 (o Fato Relevante somente foi divulgado em
05/12/03); e,
ii. pelo descumprimento ao art. 157, §4o da Lei no 6.404/76, combinado com o artigo 3o da Instrução CVM no
358/02, infração considerada grave nos termos do artigo 18 da mesma Instrução, para os fins previstos no §3o
do artigo 11 da Lei no 6.385/76, ao deixar de divulgar Fato Relevante referente ao deferimento, pela Receita
Federal, de habilitação de crédito de IPI detido pela Companhia imediatamente após ter tomado conhecimento
da informação relevante em abril de 2006.
b. Sergio Roberto Jaeschke Jaeger, Presidente do Conselho de Administração e diretor da MINUPAR, Décio José
Schnack e João Zani, membros do Conselho de Administração da MINUPAR pelo descumprimento ao art. 157,
§4o da Lei no 6.404/76, combinado com o §2o do artigo 3o da Instrução CVM no 358/02, infração considerada
grave nos termos do artigo 18 da mesma Instrução, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no
6.385/76, ao deixarem de divulgar Fato Relevante referente ao deferimento, pela Receita Federal, de
habilitação de crédito de IPI detido pela Companhia imediatamente após ter tomado conhecimento da
informação relevante no curso do segundo semestre de 2006.
Os acusados foram devidamente intimados e apresentaram suas defesas tempestivas, exceto a de João Zani que foi
protocolada um dia após o prazo legal. Suas razões de defesa, no entanto, serão consideradas uma vez que
semelhantes a sua manifestação anterior nos autos e às razões dos demais membros do conselho de administração.
Os membros do Conselho de Administração, em síntese, assim se manifestaram:
que a MINUPAR é controladora da MINUANO, companhia fechada, de quem é o Crédito Prêmio IPI –
Exportação;
que não existe correlação entre a habilitação pela Receita Federal do Crédito Prêmio IPI – Exportação
(24/02/06), sua ciência pela COMPANHIA em abril de 2006 e pelo CA no 2o semestre de 2006 e a oscilação
das cotações das ações entre 16 e 27/02/07, nem também com a publicação das demonstrações financeiras
em 17/05/07;
que a COMPANHIA desde 2000 já informava ao mercado a situação do direito ao Crédito Prêmio IPI –
Exportação de maneira correta e completa em nota explicativa às suas demonstrações financeiras: em 2000 já
informava ter a controlada créditos tributários decorrentes de decisão transitada em julgado no TRF da 4a
Região; em 2001 reiterava essa informação e o protocolo do pedido de ressarcimento junto à Receita Federal,
bem como o valor original dos créditos de R$85milhões; em 2002 informava que a controlada obteve decisão
favorável do plenário do STF; em 2003 informava que a decisão do STF havia transitado em julgado; em 2004
continuou prestando informações; e, em 2005 fez um completo relato constando referência à decisão
administrativa da Receita Federal.
que em nenhum momento ficou caracterizado terem os administradores ou acionistas usado de informações
privilegiadas.
Paulo Vicente Sperb, DRI da MINUPAR, além das razões colocadas acima, presta suas alegações quanto à
imputação de deixar de divulgar Fato Relevante relativo ao Acordo de parceria celebrado com a SADIA, nos seguintes
termos:
que o acordo foi assinado no dia 03/12/03 à noite sendo encaminhado o Fato Relevante para publicação em
04/12/03 e, em consequência, foi publicado em 05/12/03;
que o acordo operacional firmado com a SADIA não alterava as condições operacionais, de rentabilidade e de
resultado da MINUANO, pois a mesma já mantinha acordo semelhante com a Avipal;
que a oscilação das cotações das ações foi objeto de investigação pela CVM, não havendo opinião conclusiva
acerca da vinculação da oscilação com a ausência de divulgação de Fato relevante, conforme Relatório de
Análise GMA-1 No 08/04, que concluiu que após a divulgação do Fato Relevante as cotações subiram 77,78%;
que a CVM concluiu ter a oscilação entre 21 e 26/11/03 decorrido de aquisições por investidores habituais do
mercado e não vinculados à MINUPAR.
5/9

É o relatório.
Rio de Janeiro, de agosto de 2009.
Eli Loria
Diretor-relator
-------------------------
1 "§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia."
2 "Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores
entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na
hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados."
3 "Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados
em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
§1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações
com Investidores, que promoverá sua divulgação. §2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato
relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na
hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante
à CVM.
4 "Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a transgressão às disposições desta Instrução.
Parágrafo único. A CVM deverá comunicar ao Ministério Público a ocorrência dos eventos previstos nesta Instrução que constituam crime."
5 Ofício CVM/SEP/GEA-4/no168/08: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Presidente do Conselho de Administração e membro da Diretoria à época dos Fatos 1 e 2.
Ofício CVM/SEP/GEA-4/no169/08: Décio José Schnack, membro do Conselho de Administração à época dos Fatos 1 e 2.
Ofício CVM/SEP/GEA-4/no170/08: João Zani, membro do Conselho de Administração à época dos Fatos 1 e 2.
Ofício CVM/SEP/GEA-4/no171/08: Luis Reinaldo Fleck, membro do Conselho de Administração à época do Fato 1
Ofício CVM/SEP/GEA-4/no172/08: Renato Becker, membro do Conselho de Administração à época do Fato 1.
Ofício CVM/SEP/GEA-4/no173/08: Francisco Asclépio Barroso Aguiar, membro do Conselho de Administração à época do Fato 2.
6 "Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior [acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas, criados por disposição estatutária] tenham no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução."
---------------------------------------
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/11199
Indiciados: Paulo Vicente Sperb
Sergio Roberto Jaeschke Jaeger
Décio José Schnack
João Zani
Relator: Diretor Eli Loria
V O T O
Tratarei separadamente as imputações referentes à não divulgação tempestiva (1) do acordo de parceria celebrado
com a Sadia no curso do ano de 2003 e (2) do deferimento pela Receita Federal de habilitação de crédito de IPI para
reconhecimento fiscal e registro contábil no exercício de 2006.
Quanto ao primeiro evento, é fato inconteste a oscilação na cotação das ações preferenciais de emissão da
MINUPAR, no período entre 21 e 26/11/03, antes da divulgação do Fato Relevante de 05/12/03 (fls.19) pelo qual a
empresa comunicou ao mercado que sua controlada, MINUANO, tinha firmado em 03/12/03 contrato de parceria com
a SADIA. Noto que a acusação aponta infração ao art. 157, §4o da Lei no 6.404/76, combinado com o parágrafo único
do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02.
O art. 157, § 4o, da lei societária, trata do dever dos administradores, em especial do DRI, de informar ao mercado
6/9

fatos que, por sua relevância, possam influir na decisão dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários
emitidos pela companhia. Tal dever é relativizado pelo § 5o do mesmo artigo no caso da informação colocar em risco
interesse legítimo da companhia.
Neste caso, caberá à CVM, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir
sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores.
A CVM, dentro de suas atribuições legais, regulamentou a matéria e na Instrução CVM no 358/03, sob o título
"EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO", no parágrafo único do artigo 6o, determina que é obrigatória a divulgação de
fato relevante se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta
A defesa de Paulo Vicente Sperb alega que o Fato Relevante foi publicado em 05/12/03 uma vez que foi firmado no
dia 03/12/03 à noite e que o acordo operacional não alterava as condições operacionais, de rentabilidade e de
resultado da MINUANO, pois a mesma já mantinha acordo semelhante com a Avipal.
Sem contraditar tais assertivas, entendo que as mesmas não afastam a imputação que envolve a não divulgação
tempestiva de Fato Relevante a despeito da forte oscilação na cotação e aumento do volume negociado com as
ações preferenciais da MINUPAR no período de 21 a 26/11/03, não sendo questionado o fato de que decorreram dois
dias entre a assinatura do contrato e a sua divulgação.
Outro ponto alegado é de que não houve opinião conclusiva em outra investigação da CVM acerca da vinculação da
oscilação com a ausência de divulgação de Fato Relevante, o que, no meu entender, também não afasta a
imputação.
A investigação da CVM apontada pela defesa abordou indícios de negociações por possíveis detentores de
informação sigilosa e não do que é tratado o presente processo: a não divulgação tempestiva de fato relevante pelo
DRI da MINUPAR.
Assim, entendo configurada a infração apontada uma vez que a oscilação atípica ocorreu no período de 21 a 26/11/03
enquanto as reuniões visando à celebração da parceria tiveram início no final do mês de outubro de 2003 com a
participação dos diretores das duas companhias, conforme correspondência da MINUPAR, acostada às fls.18, em
resposta a Ofício enviado pela GMA-1.
Com relação ao Fato (2), deferimento pela Receita Federal de habilitação de crédito de IPI para reconhecimento fiscal
e registro contábil no exercício de 2006, a defesa argumenta e comprova que nas notas explicativas às
demonstrações financeiras ao longo dos anos a empresa já vinha trazendo informações sobre o assunto.
Por outro lado, a defesa alega que inexiste correlação entre o Fato (2) do qual a COMPANHIA teve ciência em abril de
2006 e as oscilações das cotações das ações de sua emissão entre 16 e 27/02/07 e que em nenhum momento ficou
caracterizado terem os administradores ou acionistas usado de informações privilegiadas.
No entanto, devo destacar que a acusação trata do descumprimento ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado
com o art. 3o, no caso do DRI, e com o art. 3o, § 2o, da Instrução CVM no 358/02 para os membros do conselho de
administração. Este art. 3o trata dos "DEVERES E RESPONSABILIDADES NA DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO
RELEVANTE" atribuindo ao DRI o dever de divulgar e zelar pela ampla e imediata disseminação de qualquer fato
relevante relacionado aos negócios da companhia aberta e aos demais administradores, acionistas controladores ou
integrantes do conselho fiscal ou de quaisquer órgãos estatutários com funções técnicas ou consultivas de suprir a
sua falta.
A acusação tratou da não divulgação de Fato Relevante referente ao deferimento, pela Receita Federal, de
habilitação de crédito de IPI detido pela Companhia imediatamente após o DRI ter tomado conhecimento da
informação relevante em abril de 2006 e os membros do conselho de administração no segundo semestre de 2006.
Assim, para a configuração da infração não é necessária a correlação entre as oscilações atípicas de fevereiro de
2007 e o Fato (2).
No caso, não havia interesse da companhia colocado em risco, nos termos do § 5o, do art. 157, da lei societária, que
afastasse o dever da imediata divulgação, mas uma receita de significativo valor R$ 194.018.366,31 a ser
contabilizado.
No dizer da própria MINUPAR, às fls.35, a sua controlada MINUANO apresentou significativo lucro líquido,
influenciado pelas explicações a respeito do Fato (2) contidas nas notas explicativas números 6 e 14 às
demonstrações financeiras relativas a dezembro de 2006 (fls.72 e 76). Assim também a significativa oscilação das
7/9

cotações das ações após a divulgação dessas demonstrações financeiras.
Sublinhe-se ter restado devidamente caracterizada a violação do disposto no art. 157, § 4o, combinado com o disposto
no § 2o do art. 3o da Instrução CVM no 458/02, por Sergio Roberto, Décio José e João Zani, membros da
administração da MINUPAR, que deixaram de comunicar imediatamente à CVM o fato relevante referente ao crédito
de IPI, mesmo após terem conhecimento da informação.
Aponto que o fato de não ter ficado caracterizado terem os administradores ou acionistas usado de informações
privilegiadas não afasta a imputação uma vez que o presente processo trata somente da não divulgação tempestiva
de fato relevante pelos administradores da MINUPAR.
Diante do exposto, considerando a gravidade da conduta, em especial do DRI a quem compete primariamente a
divulgação das informações de uma companhia aberta, e como atenuantes a não reincidência dos acusados bem
como, no que se refere ao segundo evento, a divulgação anual que era dada nas demonstrações financeiras da
MINUPAR das medidas adotadas para reconhecimento fiscal do crédito de IPI, Voto pela aplicação das seguintes
penalidades, com fundamento no art. 11, II, e § 1o, I, da Lei no 6.385/76:
a. Paulo Vicente Sperb: multa pecuniária no valor de R$200.000,00 pelo descumprimento ao art. 157, §4o
da Lei no 6.404/76, combinado com o parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02, ao
deixar de divulgar Fato Relevante relativo ao Acordo de parceria celebrado com a Sadia, a despeito da
forte oscilação na cotação e aumento do volume negociado com as ações preferenciais da MINUPAR no
período de 21 a 26/11/03; e, multa pecuniária no valor de R$50.000,00 pelo descumprimento ao art.
157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o artigo 3o da Instrução CVM no 358/02, ao deixar de
divulgar Fato Relevante referente ao deferimento, pela Receita Federal, de habilitação de crédito de IPI
detido pela Companhia imediatamente após ter tomado conhecimento da informação relevante em abril
de 2006.
b. Sergio Roberto Jaeschke Jaeger, Décio José Schnack e João Zani: multa pecuniária individual no valor
de R$30.000,00 pelo descumprimento ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o §2o do
artigo 3o da Instrução CVM no 358/02, ao deixarem de divulgar Fato Relevante referente ao deferimento,
pela Receita Federal, de habilitação de crédito de IPI detido pela Companhia imediatamente após terem
tomado conhecimento da informação relevante no curso do segundo semestre de 2006.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009.
Eli Loria
Diretor-relator

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/11199 realizada no dia 25 de agosto de 2009.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.

Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/11199 realizada no dia 25 de agosto de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
8/9

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/11199 realizada no dia 25 de agosto de 2009.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/11199 realizada no dia 25 de agosto de
2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados as penalidades de multas pecuniárias nos valores
propostos pelo relator em seu voto.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

9/9